Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702125-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. V. S. AGRAVADO: M. D. S. G. D. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão de ID 220630353 (da origem) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução ajuizada em face de MARIA DO SOCORRO GUIMARAES DE FREITAS (n. 0710595-87.2024.8.07.0007), indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão, nos seguintes termos: O exequente pleiteia a revogação da decisão que deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Nos termos do art. 5a do Decreto-lei n. 911/69, é faculdade do credor promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo. Entretanto, a conversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal. Aliado a isso, verifico que já houve recebimento da inicial executiva, com consequente expedição de mandado de citação. Assim, considerando que o pedido de "desconversão da busca e apreensão" não possui previsão legal, tona-se inviável o acolhimento do pleito. Caso tenha interesse na penhora do bem, deverá formular requerimento específico. Ressalto ainda que não havendo interesse em prosseguir com o presente feito, poderá a parte exequente formular pedido de desistência. Quanto ao mais, aguarde-se o retorno do mandado de citação expedido ao ID 220168146. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 68077241), a parte exequente, ora agravante, pleiteia a atribuição de efeito ativo ao decisum, a fim de que “seja deferida a retomada da ação de busca e apreensão com a expedição do mandado de busca e apreensão” (p. 5) ou, alternativamente, “seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO, para que a ordem do juízo singular seja suspensa até decisão final do presente recurso” (p. 6). Argumenta, em suma, que como a execução se realiza no interesse do exequente, inexiste óbice à reversão da ação executiva em busca e apreensão em razão da localização ‘a posteriori’ do bem, já que este sempre foi o objetivo do ora exequente agravante. Acrescenta que em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual não existe razão para indeferir a revogação da conversão em execução, dada a absoluta ausência de prejuízo para a parte agravada, principalmente porque o agravo seque foi citado. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 68111781 e 68111782). Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais temas. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Reside a controvérsia em determinar se é possível a reversão da ação de execução em busca e apreensão. O Decreto Lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, dispõe que: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. No caso, a ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969. Posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, nos termos no Art. 4o do referido diploma legal. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor fiduciante, o qual pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses. Todavia, convertida a busca e apreensão em execução, não há possibilidade de retomar o rito anterior, ainda que o bem seja localizado. Sobre o tema, registra-se julgados desta Corte de Justiça, que atribuem a impossibilidade diante das seguintes razões: a) ausência de previsão legal; b) violação ao princípio da efetividade do processo; c) ocorrência de preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1956664, 0737658-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE REVERSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução, a qual deferiu parcialmente o pedido do agravante para determinar a expedição mandado de penhora e avaliação do veículo, mas negou a reconversão do feito no rito de busca e apreensão. 1.1. Nesta sede, o agravante postula pela conversão do processo executivo em busca e apreensão. Sustenta não haver na legislação qualquer óbice ao pedido de reversão. Defende a preponderância dos princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor. 2. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual e se preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. 3. No curso da execução, a ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade na qual requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. 3.1. Entretanto, tal medida é incabível, pois a legislação especial a qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. 3.2. Dessa forma, deve o agravante optar por prosseguir nos autos da execução ou desistir do feito e ajuizar nova ação de busca e apreensão. 3.3. Precedente: "É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal. 2. Agravo de instrumento não provido." (07172840820238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/2/2024). 4. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas (07069097920228070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 1/9/2022). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1950607, 0729335-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução em busca e apreensão, após a localização do bem objeto de alienação fiduciária. 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reversão da ação de execução para busca e apreensão após a localização do bem dado em garantia, visando à retomada do procedimento originalmente escolhido. 3. O artigo 4o, do Decreto-Lei 911/1969, faculta ao credor fiduciário converter a busca e apreensão em execução caso o bem não seja localizado. No entanto, a jurisprudência desta Oitava Turma Cível do TJDFT, ante a inexistência de vedação legal, admite a possibilidade de reversão para o rito de busca e apreensão, quando o bem é posteriormente encontrado, por ser a medida mais célere e eficaz para a satisfação do crédito. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1952054, 0741989-36.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EFETIVADA. PEDIDO DE REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.O rito processual, o qual é estabelecido mediante o pedido autoral, apenas poderá ser modificado nos casos expressamente previstos na lei. 2. Na ação de busca e apreensão, o Decreto Lei 911/69 dispõe em seu artigo 4° a faculdade de o credor fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. A conferir: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil “. 3. Nesse sentido, cumpre-se destacar que efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil. 4. Portanto, ao ser localizado o bem gravado de alienação fiduciária, diante de ausência de previsão legal, não será possível a reconversão do processo executivo, uma vez que implicaria na reabertura de fase processual já encerrada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1908044, 0722837-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada, pois, além de não se vislumbrar a probabilidade do direito, nada foi trazido que justifique a urgência da medida. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO tanto a antecipação da tutela recursal quanto o pedido de feito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator